Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID-19. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Evidenciada a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, por quatro vezes), não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 1.1. De igual modo, inexiste ilegalidade na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, eis que persistem os fundamentos que justificaram o encarceramento cautelar.
2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos.
3. Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. Caso o paciente tivesse severo temor de ser infectado pelo vírus COVID-19, por integrar o chamado grupo de risco, não teria se envolvido na prática do delito de roubo contra oito vítimas, que tiveram seus aparelhos celulares subtraídos por meio de abordagem violenta dos autores, durante o auge do contágio da pandemia do COVID-19.

4. Ordem admitida e denegada.